Tribunal: TJMT
Processo: 1028354-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028354-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA BALDEZ - CPF: 107.735.681-15 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos de cartão de crédito consignado não reconhecidos pelo autor, determinou a restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal ou quinquenal;

(ii) saber se a ausência de documentos comprobatórios impediria a propositura da ação;

(iii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição é afastada, considerando a interrupção do prazo prescricional com a propositura de ação anterior, extinta sem julgamento de mérito.

4. A inicial foi instruída com documentos suficientes para a análise do pedido, afastando-se a preliminar de ausência de provas essenciais.

5. Está caracterizada a legitimidade passiva do Banco BMG S.A., por ter sido o beneficiário dos descontos questionados.

6. A perícia grafotécnica atestou a falsidade das assinaturas nos contratos impugnados, confirmando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. Os documentos unilaterais produzidos pelos bancos não são aptos para comprovar a contratação, sobretudo diante da prova pericial técnica e conclusiva.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, cuja quantia arbitrada na origem se mostra proporcional.

9. Admite-se, porém, a compensação dos valores efetivamente creditados na conta do autor, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BMG S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1028354-48.2019.8.11.00411), ajuizada por FRANCISCO DA SILVA BALDEZ em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade e inexistência dos débitos oriundos dos contratos objeto da demanda; b) condenar os requeridos, de forma solidária, à restituição simples dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor; c) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; d) condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 316635417).

O Banco do Brasil sustenta, em preliminar, a prescrição trienal da pretensão autoral, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em 2019, quando já escoado o prazo prescricional para o exercício do direito de ação.

Aduz, ainda, que a petição inicial carece dos documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do art. 283 do CPC, por ausência de provas mínimas que demonstrem a ocorrência das contratações impugnadas, o que ensejaria o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

No mérito, assevera a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços bancários, sustentando que as operações financeiras questionadas foram regularmente formalizadas, sem vício de consentimento, e que as assinaturas constantes nos contratos foram reconhecidas em cartório.

Enfatiza que, não há prova de dano moral indenizável, pois eventuais aborrecimentos não configuram violação de direitos de personalidade.

Defende, subsidiariamente, que, se mantida a condenação, o quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, sustenta a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por entender que o banco decaiu de parte mínima do pedido, devendo a verba ser ajustada à proporção da sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral e julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios e dos honorários advocatícios (Cf. Id. no 316635419).

O Banco BMG S/A igualmente interpôs apelação, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou das supostas contratações fraudulentas e que não há prova de vínculo entre o apelante e os fatos narrados na inicial.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o contrato impugnado foi celebrado em 28/03/2009 e a ação foi ajuizada em 11/07/2019, ultrapassando, assim, tanto o prazo trienal do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, quanto o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, aduz que o contrato foi regularmente firmado e que os valores foram efetivamente depositados na conta de titularidade do autor, de modo que não há falar em fraude, tampouco em falha na prestação de serviços. Sustenta que eventual falsificação de assinatura não poderia ser identificada a olho nu, configurando hipótese de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Enfatiza que, ainda que houvesse indícios de fraude, esta teria sido praticada por terceiro alheio à relação contratual, afastando o nexo causal entre o alegado dano e a conduta do banco.

Defende, de forma subsidiária, a compensação dos valores eventualmente restituídos, diante da comprovação de que o montante contratado foi creditado em conta de titularidade do autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, afirmando que não há prova de negativação ou de qualquer ofensa aos direitos de personalidade do recorrido, e que o valor arbitrado é excessivo e destituído de base fática concreta.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou a prescrição do direito do autor; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado, com o reconhecimento da compensação dos valores recebidos (Cf. Id. no 316635432)

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Cf. Id. no 316635429).

Os recursos estão em termos e aptos à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes, quais sejam: (i) prescrição; (ii) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e (iii) ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A.

Ambos os apelantes sustentam a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que os fatos narrados remontam ao ano de 2009, enquanto a presente demanda foi ajuizada em 11/07/2019, ultrapassando, assim, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

A alegação, contudo, não prospera.

Conforme se depreende dos autos, o autor ajuizou ação anterior perante o 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (Processo n.o 8032870-49.2018.8.11.0001), em 27/04/2018, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, desde que promovida dentro do prazo legal. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que o prazo recomeça a correr do último ato que a interrompeu, ou do trânsito em julgado da decisão extintiva.

No caso em apreço, o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação anterior ocorreu em 14/03/2019, e a nova ação foi ajuizada em 11/07/2019, razão pela qual não transcorreu o prazo prescricional.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir do conhecimento do dano e da autoria.

Rejeito, pois, a preliminar de prescrição.

A alegação de que a petição inicial carece de documentos essenciais também não merece acolhida.

Conforme verificado, o autor instruiu a inicial com documentação apta a embasar minimamente suas alegações, incluindo comprovantes bancários, extratos de pagamento, notificações extrajudiciais, aviso de recebimento, e cópias das decisões judiciais proferidas na demanda anterior.

Dessa forma, não se verifica ofensa ao art. 320 do CPC, tampouco à garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo fundamento para o indeferimento da inicial.

Preliminar rejeitada
.

O Banco BMG S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na exordial e que não pode responder por atos praticados por terceiros.

Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram que os descontos impugnados foram realizados em favor do Banco BMG S.A., supostamente com fundamento em contratos de cartão de crédito consignado.

Além disso, os valores dos telesaques foram transferidos para contas bancárias supostamente abertas em nome do autor.

Nesse contexto, sendo o Banco BMG S.A. o beneficiário dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, e considerando que a controvérsia reside justamente na existência ou não de relação jurídica entre as partes, é evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ter sido surpreendido com descontos mensais em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados na modalidade cartão de crédito, os quais afirma jamais ter contratado.

Sustentou que, ao buscar esclarecimentos, constatou que, no ano de 2009, foram contratados, em seu nome, dois telesaques no valor de R$ 1.034,00 cada, com posterior transferência dos valores para contas bancárias supostamente abertas em seu nome, sendo uma delas em agência localizada na cidade de Florianópolis/SC, município que, segundo afirma, nunca visitou.

Em suas defesas, os réus sustentaram a validade e regularidade das contratações, alegando que os contratos foram formalmente celebrados entre as partes. Para tanto, acostaram aos autos cópia da proposta de abertura de conta corrente (ID n.o 316635350), proposta de adesão ao cartão consignado, com autorização de desconto em folha, e os respectivos comprovantes de transferência dos valores (IDs n.o 316635356 e 316635359).

O autor apresentou impugnação à contestação (ID n.o 316635364), refutando os argumentos defensivos e reiterando a inexistência de qualquer contratação válida com as instituições financeiras demandadas.

Em decisão de saneamento, o juízo a quo rejeitou as preliminares de prescrição, inépcia da petição inicial e coisa julgada, determinando, em seguida, a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora requereu a realização de prova pericial grafotécnica, com o objetivo de comprovar a falsidade das assinaturas constantes nos contratos impugnados (ID n.o 316635368).

O pedido foi acolhido pela Magistrada, que nomeou a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda. para a realização da perícia, a qual, após minuciosa análise técnica, concluiu que as assinaturas constantes dos contratos não partiram do punho do autor, tratando-se, portanto, de lançamentos inautênticos (ID n.o 316635408).

Inconformadas, ambas as instituições financeiras interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que “a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

De outra parte, os apelantes sustentam que o autor teria utilizado o cartão de crédito para compras e serviços, o que afastaria a alegação de fraude.

Ocorre que os prints de telas sistêmicas apresentadas pelas instituições financeiras, por se tratarem de provas unilaterais, não se prestam, por si só, à comprovação da existência ou da regularidade da contratação, sobretudo diante da prova pericial grafotécnica conclusiva, que atestou a falsidade das assinaturas.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FATURAS APRESENTADAS – DOCUMENTO INSUFICIENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMOSNTRADO – mero aborrecimento - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO parcialmente PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

(...)

(N.U 1042492-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À CONSUMIDORA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral, e o contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como, e-mail e o IP de aparelho, dados da parte autora, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora, informações de acesso com número de IP e localização, não comprovava a relação entre as partes. (...)

(N.U 1080868-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Assim, diante da conclusão pericial pela falsidade das assinaturas e da ausência de provas robustas em sentido contrário, resta configurada a fraude na contratação, o que enseja a declaração de inexistência dos débitos e a condenação dos apelantes à restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação a direito da personalidade. O autor foi vítima de fraude, teve sua renda mensal comprometida por descontos indevidos, e precisou recorrer ao Poder Judiciário após tentativas frustradas de solução administrativa.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, não havendo razão para redução.

Quanto à restituição dos valores descontados, deve ser mantida a condenação na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que não há nos autos demonstração de má-fé por parte das instituições financeiras.

Todavia, assiste razão aos apelantes quanto à necessidade de compensação dos valores eventualmente creditados na conta do autor, no montante de R$ 2.068,00, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com vistas a evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A. e Banco BMG S.A., mas
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença, com a ressalva de que a compensação dos valores eventualmente creditados deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono da parte apelada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025